Tribunal: STF
Processo: HC 84884
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: 1. Prisão preventiva: conveniência da instrução
criminal.
Regra geral, com o fim da instrução criminal, não há
falar em sua conveniência para manter a prisão preventiva.
2.
Prisão preventiva: invocação da garantia da ordem pública: ausência
de fato concreto que a justifique.
3. Prisão preventiva:
fundamentação inidônea atinente à gravidade do crime e à necessidade
 de acautelar a credibilidade da Justiça: precedentes.